Tribunal: TJES
Processo: 0021389-30.2006.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021389-30.2006.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAROLINA ZATTA DE SOUZA

APELADO: DERCI MARIA STREY e outros (4)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESTITUIÇÃO DE SÍNDICO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. MAIORIA ABSOLUTA DOS PRESENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária que destituiu a então síndica do cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova oral configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida é passível de prova documental; (ii) determinar se o quórum de maioria absoluta para destituição de síndico, previsto no art. 1.349 do Código Civil, refere-se à totalidade dos condôminos ou apenas aos presentes na assembleia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexiste cerceamento de defesa quando o julgador, como destinatário das provas, indefere diligências inúteis ou protelatórias por entender que o acervo documental é suficiente para formar seu convencimento.

4. O quórum de maioria absoluta exigido pelo Código Civil para a destituição de síndico refere-se aos membros presentes na assembleia geral regularmente convocada, e não ao número total de condôminos do edifício.

5. A exigência de maioria absoluta de todos os condôminos inviabilizaria a gestão condominial e tornaria o cargo de síndico praticamente indestituível, contrariando o princípio da razoabilidade.

6. A parte não pode alegar nulidade por voto de inadimplentes se ela própria, na qualidade de síndica, recusou-se a fornecer a listagem de devedores, atraindo a aplicação do princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

7. Prevalece o princípio
pas de nullité sans grief
, pelo qual não se declara nulidade sem a prova de prejuízo, especialmente quando a eventual exclusão de votos questionados não possui o condão de alterar o resultado soberano da votação unânime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

1. DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Suscita a apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgador indeferiu a produção da prova oral requerida por ambas as partes.

A esse respeito, sublinhe-se que o julgador é o destinatário das provas, cabendo-lhe indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando a matéria for eminentemente de direito e o acervo probatório for apto a formar seu convencimento, nos termos do art. 355, I, do CPC.

No caso sub examine, a discussão acerca da validade de ato assemblear repousa sobre a interpretação de quórum legal e a análise das atas, listas de presença anexadas e demais documentos coligidos aos autos, sendo, portanto, desnecessária a produção da prova oral para o deslinde da questão controvertida.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/08/2006, que culminou na destituição da apelante do cargo de síndica do Condomínio Itaparica Sol.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que o ato impugnado atendeu às exigências e formalidades previstas na legislação e na convenção do condomínio, com o que, entretanto, não concorda a recorrente.

A propósito, confira-se elucidativo trecho da sentença impugnada, que transcrevo:

“Em primeiro lugar cumpre destacar que de acordo com as normas previstas na convenção mencionada, para a Assembleia Geral Extraordinária, que tenha como objeto a destituição do síndico, ser válida deverá cumprir os seguintes requisitos:

1) A data e o local deverão ser fixados com no mínimo 05 (cinco) dias de antecedência (art. 17 - fl. 24);

2) A deliberação acerca da destituição do síndico dependerá de justificativa assinada por pelo menos ¿ dos condôminos, sendo que ela será objeto de apreciação na Assembleia Geral Extraordinária, a qual deve ter o quórum mínimo de 60 (sessenta) pessoas (§ 3º, art. 17, fl. 25);

3) A convocação só será válida se for afixado edital em local visível nas portarias de cada edifício e casas de administração (art. 18 - fl. 25);

4) Não terá direito à voto o condômino inadimplente com suas obrigações (art. 23 - fl. 26); e

5) As deliberações da Assembleia serão tomadas pela maioria simples dos votos dos condôminos presentes (art. 20, § único - fl. 25).

Em relação ao primeiro e terceiro requisitos, verifico que estes foram satisfeitos, uma vez que o Edital com a convocação para a Assembleia foi entregue à administração do Condomínio, na pessoa da Autora, no dia 24/08/2006, conforme documento de fl. 204, ou seja, respeitou-se o prazo mínimo de 05 (cinco) dias e a publicidade exigida.

O segundo requisito também foi satisfeito, consoante se extrai dos documentos de fls. 206/211, os quais comprovam que a justificativa para a realização de Assembleia para analisar o pedido de destituição da síndica contou com 151 assinaturas.

Por sua vez, o quarto requisito não pôde ser cumprido por ato imputável à própria Autora, uma vez que, quando solicitada, ela recusou-se a entregar a lista com os condôminos inadimplentes (fl. 213), tornando impossível, quando da realização da Assembleia, separá-los dos adimplentes.

Nesse ponto, cumpre destacar a máxima do direito “nemo auditur propriam turpitudinem allegans”, ou seja, ninguém pode beneficiar-se da própria torpeza. Desta forma, não tendo a Requerente fornecido lista com as unidades devedoras, quando solicitada, não pode ela, posteriormente, acusar os Réus de terem considerado os votos dos inadimplentes.

O quinto e último requisito também foi respeitado, visto que a deliberação foi aprovada por mais da maioria simples dos 80 (oitenta) presentes (fls. 53/55).

Cumpre salientar, ainda, que a exigência prevista no art. 1.349 do Código Civil, o qual exige o voto da maioria absoluta dos presentes, também foi respeitado, considerando que do total de presentes, apenas 08 (oito) demonstraram ter sido contrários à destituição, consoante se vê das declarações de fls. 82/89, as quais não possuem o condão de modificar a conclusão da Assembleia.

E assim o digo porque, ainda que a votação não tenha sido unânime, constam apenas oito declarações de condôminos afirmando não terem votado pela destituição da síndica, número este incapaz de modificar o resultado da deliberação.

Logo, a meu ver, todos os requisitos exigidos pela Convenção Condominial para convocação e aprovação de Assembleia Geral Extraordinária foram preenchidos pela parte ré.”

Pois bem.

O art. 1.349 do Código Civil dispõe que a Assembleia Geral poderá, “
pelo voto da
maioria absoluta de seus membros
, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio
”.

A meu sentir, o dispositivo legal é claro: a maioria absoluta que se exige é a dos membros presentes na Assembleia Geral convocada para o fim de destituir o síndico, e não a maioria absoluta dos condôminos.

A corroborar, já decidiu nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, especificamente no julgamento do
REsp 1.266.016/DF
, de que a interpretação do quórum para destituição de síndico (Art. 1.349 do CC) deve ser pautada pela razoabilidade. Como se depreende, a exigência de maioria absoluta de todos os condôminos do edifício - no caso, 634 unidades - inviabilizaria a gestão condominial, tornando o síndico praticamente “indestituível”. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. SÍNDICO. DESTITUIÇÃO. QUÓRUM DE VOTAÇÃO. ART. 1.349 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO. MAIORIA DOS MEMBROS PRESENTES NA ASSEMBLEIA. 1.
O quórum exigido no Código Civil para a destituição do cargo de síndico do condomínio
é a maioria absoluta dos condôminos presentes na assembleia geral extraordinária
.
2. Interpretação literal e teleológica do artigo 1.349 do Código Civil. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ, REsp n. 1.266.016/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 18/12/2014, DJe de 5/2/2015.)

Nessa linha de intelecção, a “maioria absoluta dos membros da assembleia” refere-se à maioria dos presentes no ato regularmente convocado, não merecendo a sentença reforma neste ponto.

Desse modo, tendo como ponto de partida o dispositivo supracitado, observa-se que o Condomínio logrou êxito em demonstrar a regularidade da convocação e a presença do quórum necessário entre os que atenderam ao chamado, pois: (i) convocada a Assembleia Geral Extraordinária por mais de 1/4 dos condôminos; (II) instalada por mais de 60 condôminos, na forma da Convenção; (III) decisão tomada pela maioria aboluta dos membros presentes na Assembleia.

Ademais, observa-se que a tese autoral de participação de “pessoas estranhas” foi cabalmente rechaçada pela defesa (fls. 184/186 da contestação e documentos de fls. 217/251).

O Condomínio comprovou que os votantes apontados pela apelante eram, em verdade, cônjuges de proprietários, possuidores diretos ou representantes munidos de procuração. Ademais, ressalte-se que a votação pela destituição foi unânime entre os presentes (78 votos). Mesmo que se desconsiderassem os votos questionados, o resultado permaneceria inalterado, preservando-se a soberania da vontade coletiva expressada na assembleia.

Noutro viés, no que tange à suposta participação de condôminos inadimplentes e à ausência de listagem detalhada de proprietários no ato assemblear, verifica-se que tais insurgências não possuem o condão de inquinar a validade da deliberação.

Conforme percucientemente anotado pelo magistrado de primeiro grau, incumbia à própria apelante, na qualidade de síndica em exercício à época, zelar pela organização e fornecimento da listagem atualizada de condôminos aptos ao voto, sendo juridicamente inadmissível que pretenda se beneficiar de sua própria desídia para anular o ato.

Outrossim, sob o prisma do princípio
pas de nullité sans grief
, constata-se a absoluta ausência de prejuízo, porquanto a eventual exclusão dos 13 (treze) votos questionados pela recorrente não teria o condão de afetar o quórum de instalação da assembleia, tampouco de subverter a vontade soberana do plenário, que se manifestou de forma unânime pela destituição. Assim, a expressiva margem de votação alcançada torna irrelevante qualquer impugnação pontual sobre a legitimidade de parcela mínima dos votantes.

Nesse contexto, a manutenção da sentença impugnada é medida que se impõe, eis que o ato assemblear observou os requisitos legais e convencionais, não havendo vícios capazes de nulificá-lo.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)